Tribunal: TJDFT
Processo: 0744280-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. OVERLOAD. IMPOSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO. CONCLUSÃO DO TRAJETO MEDIANTE DESLOCAMENTO TERRESTRE. DESCUMPRIMENTO RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando-a ao pagamento de R$ 834,84 referentes à restituição do valor da passagem aérea, R$ 1.853,89 para indenização dos prejuízos materiais oriundos do trajeto terrestre, além de R$ 4.000,00, correspondentes à reparação por danos morais.
II. O recorrente afirma que não descumpriu as normas relativas aos procedimentos determinados pela ANAC no caso de restrições de embarque em razão de excesso de peso na aeronave, de modo que não houve lesão aos direitos de personalidade, bem como danos materiais.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 33949365). As contrarrazões foram apresentadas (ID 33949368).
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Rejeito a preliminar de violação à dialeticidade, porquanto os argumentos recursais dialogam com a sentença recorrida, expondo as razões justificantes de sua reforma.
VI. No que se refere aos honorários recursais, a sistemática própria e aplicável ao caso em análise é aquela prevista no art. 55 da Lei n. 9.099/95
VII. Quanto ao mérito, consta dos autos que recorrido adquiriu passagens de ida e volta para o trecho de Brasília/DF a Araguaína/TO, em voos que ocorreriam em 18/06/2021 e 21/06/2021. No entanto, não foi possível embarcar em razão de overload e não houve realocação em voo diverso na mesma data. Diante desse quadro, realizou o trajeto por via terrestre, em veículo próprio, o que resultou em gastos com combustível, desgaste mecânicos e hospedagem, além de prejuízos extrapatrimoniais.
VIII. A Resolução no 400 da ANAC, em seu art. 21, preconiza que o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, à escolha do passageiro. O parágrafo único do mesmo artigo determina que as alternativas previstas devem ser imediatamente oferecidas aos passageiros.
IX. Nesse aspecto, o consumidor demonstrou que esteve no aeroporto no dia do embarque, além do que juntou aos autos os gastos dispendidos com combustível, conserto do veículo e hospedagem, em período correspondente à viagem que seria realizada com os bilhetes adquiridos pela companhia aérea. O recorrente, por seu turno, não comprovou que adotou o procedimento regulamentar de suporte ao consumidor, no caso de impedimento de embarque por overload.
X. O overload constitui modalidade de fortuito interno, inerente ao próprio desempenho da atividade de transporte aéreo. Por se tratar de hipótese de ocorrência previsível no ramo aéreo, deve ser considerada na análise dos riscos empresariais e exige que transportador esteja preparado para prestar adequada assistência aos passageiros prejudicados pelo evento.
XI. A companhia aérea, contudo, não se desincumbiu do ônus de afastar as evidências apresentadas pelo autor e por isso deverá responder pela evidente falha na prestação de serviços, na forma do art. 14 do CDC.
XII. Os danos materiais foram efetivamente documentados pelo consumidor, conforme comprovantes juntados com a inicial. O dano extrapatrimonial também está configurado, já que, em decorrência do descumprimento do contrato de transporte ajustado, o consumidor realizou o trajeto por via terrestre, com duração aproximada de 15 horas, sem que tenha havido qualquer assistência da companhia aérea, o que revela a lesão a direito da personalidade passível de reparação por dano moral, em razão do desconforto, apreensão, angústia e frustração sofrido pelo autor.
XIII. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos.
XIV. Com efeito, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não ocorre nos autos, uma vez que a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
XV. Recurso conhecido e, no mérito, não provido. Sentença mantida.
XVI. Condeno o recorrente ao pagamento de custas remanescentes, caso haja, e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XVII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.